Tribunal: TJMT
Processo: 0006814-63.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Visto.
A apelante L. M. PARRA & CIA LTDA, inicialmente, pugna pela concessão da assistência judiciária gratuita.
Pois bem.
É cediço que a obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador e, no caso das pessoas jurídicas, da comprovação cabal do estado de necessidade, apontando as dificuldades financeiras por que passa, a ponto de impedir que efetue o pagamento das custas processuais.
É o que dispõe os §§ 2o e 3o, artigo 99, do Código de Processo Civil:
§2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
§3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PESSOA JURÍDICA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. LEI 1.060/50. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. SÚMULA 481/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO. ALINHAMENTO JURISPRUDÊNCIA STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
1. Nos termos da Súmula 481/STJ, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita às pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, requer a demonstração da impossibilidade de arcarem com os encargos processuais. (...) 4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido”. (AgInt no AREsp 927.851/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 10/05/2018)
No respectivo caso, os documentos carreados aos autos, em especial aqueles colacionados às id’s. 78012490, 78012491 e 78012496 (comprovante de situação cadastral e espelhos bancários), trazem a segurança necessária de que, ao menos neste momento, a recorrente não possui condições de custear o processo, circunstância que impõe o deferimento da justiça gratuita.
Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA –PRELIMINAR REJEITADA – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA - NECESSIDADE COMPROVADA - BENEFÍCIO DEFERIDO - ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DO DÉBITO - AUSÊNCIA DE PROVA - PAGAMENTO DEVIDO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pela apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.
Para a pessoa jurídica de direito privado a concessão do benefício da justiça gratuita é admitida em caráter excepcional e depende da demonstração de que a empresa não tem condições de custear as despesas processuais.
Não basta a mera alegação do devedor de que quitou o débito, é necessária a sua comprovação (art. 373, II, do CPC). (N.U 0001102-56.2015.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 24/11/2020)
Portanto, DEFIRO o pedido de justiça gratuita formulado pela recorrente.
Com efeito, tendo em conta que a empresa L. M. PARRA & CIA LTDA também é parte recorrida nos presentes autos, intime-a para que, em querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente as contrarrazões ao recurso de Apelação interposto por Telefônica Brasil S/A, colacionado à id. de n. 74434988.
Empós, nova conclusão.
Cumpra-se.